Tribunal: TRF3
Processo: 0022663-92.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar, quando da admissão do trabalhador, com o consequente pagamento de horas extras decorrente da nulidade da clausula, bem como postulou o pagamento relativo ao intervalo intrajornada e da diferença da remuneração decorrente da equiparação salarial com empregado paradigma. Bem se vê, portanto, que não houve pedido do autor para o reconhecimento da nulidade de todo o contrato de trabalho por descumprimento da finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, consoante prevê o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007.

5. O autor, ao deduzir a pretensão em juízo através da petição inicial, fixa os limites da lide. O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, sendo dever do magistrado apreciar as questões que lhe são postas nos autos. Assim, ao proferir sentença a favor da parte autora, acolhendo pedido não formulado ou fundando-se em causa de pedir diversa daquela delimitada na exordial, configurado está o julgamento extra petita, a ensejar a nulidade da sentença.

6. O julgamento proferido em primeiro grau de jurisdição é extra petita, uma vez que a matéria abordada na sentença recorrida não guarda plena correspondência com o pleito inicial, razão pela qual, em vista da aplicação do princípio da vinculação da sentença ao pedido da parte (artigos 2o, 141 e 492, do Código de Processo Civil de 2015), impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença em exame. Precedentes.

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença anulada e determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida, dentro dos limites estabelecidos na exordial. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022663-92.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE LUIS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MARCHETTI FILHO - SP78040-A

APELADO: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA - SP149333-A, JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - SP312953-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022663-92.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE LUIS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MARCHETTI FILHO - SP78040-A

APELADO: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA - SP149333-A, JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - SP312953-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JOSE LUIS SANTANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de São Paulo - SP que rejeitou os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condenado o autor no pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer o total provimento do pedido inicial sustentando:

a) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a oitiva de testemunha arrolada pelo autor, que já estava indicada na ata de audiência da Justiça do Trabalho;

b) preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra-petita, ao declarar de ofício a nulidade do contrato de trabalho mantido com ente público, por afronta ao princípio constitucional do concurso público, sem que nenhuma das partes houvesse suscitado tal questão;

c) no mérito, pede seja declarada a nulidade da pré-contratação de horas extras quando da admissão do autor, pois a contratação de horas suplementares visa descaracterizar a natureza extraordinária da prorrogação da jornada normal, requerendo seja considerado o total do salário pago como remuneratório apenas da jornada legal;

d) condenação da recorrida ao pagamento das horas extras excedentes da 5a diária;

e) condenação da recorrida ao pagamento das horas extras decorrentes do intervalo intrajornada, sendo ônus da recorrida manter o controle também do horário de intervalo nos controles de ponto, de modo que não o fazendo deverá responder das horas extras relativas ao intervalo não gozado integralmente, nos termos do art. 71, e § 4°, da CLT e Súmula 437 do C. TST;

f) pede pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial ao repórter cinematográfico paradigma, sendo o ônus réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo CPC.

Com as contrarrazões da ré, subiram os autos a este E. Tribunal Regional.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o

Inteiro teor:
163/366)

0022663-92.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO INVOCADO COMO CAUSA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de São Paulo - SP que rejeitou os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condenado o autor no pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.

2. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitada. De início, verifico que o juízo federal ratificou apenas a decisões proferidas pelo juízo do trabalho. Compulsando os autos, verifica-se que o termo de audiência da vara trabalhista havia servido como mandado de intimação da testemunha Diogo Ramos, a qual não se realizou por conta da declinação da competência para a Justiça Estadual. Contudo, não há como se extrair conteúdo decisório passível de ratificação em relação a essa testemunha, que sequer foi formalmente arrolada. Destarte, o processo trabalhista difere do processo civil, especialmente em relação à audiência, sendo que na audiência una trabalhista, tanto o reclamante quanto o reclamado devem levar suas testemunhas (art. 825 CLT); ao passo que no processo civil, requerida a produção de prova testemunhal, o juiz concede o prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas, com sua respectiva qualificação, cabendo ao advogado apresentar em juízo cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 357, §4o, 450, 455 do CPC). Ademais, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para arrolar testemunhas, deixando de cumprir a determinação do juízo federal, operando-se assim, o fenômeno da preclusão, não podendo a parte se valer, agora, da apelação para rediscutir a matéria preclusa, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil/73 (artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil/2015).

3. O Juízo a quo reconheceu a prescrição quinquenal e declarou a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, por não ter verificado que o contrato de trabalho tinha finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, conforme determina o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007, mas sim de execução de serviço permanente atinente à função de repórter cinematográfico.

4. Da análise atenta da petição inicial, verifico que a parte autora formulou o pedido de nulidade de uma das cláusulas contratuais, por violação a dispositivo legal que veda a pré-contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador, com o consequente pagamento de horas extras decorrente da nulidade da clausula, bem como postulou o pagamento relativo ao intervalo intrajornada e da diferença da remuneração decorrente da equiparação salarial com empregado paradigma. Bem se vê, portanto, que não houve pedido do autor para o reconhecimento da nulidade de todo o contrato de trabalho por descumprimento da finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, consoante prevê o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007.

5. O autor, ao deduzir a pretensão em juízo através da petição inicial, fixa os limites da lide. O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, sendo dever do magistrado apreciar as questões que lhe são postas nos autos. Assim, ao proferir sentença a favor da parte autora, acolhendo pedido não formulado ou fundando-se em causa de pedir diversa daquela delimitada na exordial, configurado está o julgamento extra petita, a ensejar a nulidade da sentença.

6. O julgamento proferido em primeiro grau de jurisdição é extra petita, uma vez que a matéria abordada na sentença recorrida não guarda plena correspondência com o pleito inicial, razão pela qual, em vista da aplicação do princípio da vinculação da sentença ao pedido da parte (artigos 2o, 141 e 492, do Código de Processo Civil de 2015), impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença em exame. Precedentes.

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença anulada e determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida, dentro dos limites estabelecidos na exordial. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022663-92.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE LUIS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MARCHETTI FILHO - SP78040-A

APELADO: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA - SP149333-A, JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - SP312953-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022663-92.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE LUIS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MARCHETTI FILHO - SP78040-A

APELADO: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA - SP149333-A, JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - SP312953-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JOSE LUIS SANTANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de São Paulo - SP que rejeitou os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condenado o autor no pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer o total provimento do pedido inicial sustentando:

a) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a oitiva de testemunha arrolada pelo autor, que já estava indicada na ata de audiência da Justiça do Trabalho;

b) preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra-petita, ao declarar de ofício a nulidade do contrato de trabalho mantido com ente público, por afronta ao princípio constitucional do concurso público, sem que nenhuma das partes houvesse suscitado tal questão;

c) no mérito, pede seja declarada a nulidade da pré-contratação de horas extras quando da admissão do autor, pois a contratação de horas suplementares visa descaracterizar a natureza extraordinária da prorrogação da jornada normal, requerendo seja considerado o total do salário pago como remuneratório apenas da jornada legal;

d) condenação da recorrida ao pagamento das horas extras excedentes da 5a diária;

e) condenação da recorrida ao pagamento das horas extras decorrentes do intervalo intrajornada, sendo ônus da recorrida manter o controle também do horário de intervalo nos controles de ponto, de modo que não o fazendo deverá responder das horas extras relativas ao intervalo não gozado integralmente, nos termos do art. 71, e § 4°, da CLT e Súmula 437 do C. TST;

f) pede pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial ao repórter cinematográfico paradigma, sendo o ônus réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo CPC.

Com as contrarrazões da ré, subiram os autos a este E. Tribunal Regional.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022663-92.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: JOSE LUIS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MARCHETTI FILHO - SP78040-A

APELADO: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA - SP149333-A, JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - SP312953-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Da admissibilidade da apelação

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Suscita a parte autora a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a oitiva de testemunha que já havia sido indicada na ata de audiência da Justiça do Trabalho.

A preliminar é de ser rejeitada.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor ajuizou reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, tendo sido designada audiência una para o dia 23/10/2014 (fl. 47).

Consoante termo de audiência de 23.10.2014 (fl. 48), a Juíza do Trabalho da 24a Vara do Trabalho da Capital deferiu o pedido da parte autora de concessão de prazo para emenda da inicial, adiando a audiência para o dia 10.04.2015. Referido termo de audiência serviu como mandado de intimação para a testemunha Diogo Ramos (fl. 48).

Requer o patrono do reclamante a concessão de prazo para emenda. Defiro o prazo preclusivo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O Juízo determinou que o reclamante consolide em uma peça única a emenda para prevenir equívocos na apreciação das pretensões.

A emenda deverá ser consolidada e protocolizada, preferencialmente, via Sisdoc, possibilitando a ciência da reclamada, independentemente de notificação.

Devolvido o prazo para apresentação da defesa.

Fica a presente audiência Una adiada para o dia 10/04/2015, às 09h30min, ocasião em que o(a) reclamante deverá comparecer sob pena de arquivamento e a(s) reclamada(s) de aplicação, da revelia e, confissão quanto à matéria de fato.

Servirá o presente como MANDADO DÉ INTIMACÃO DE TESTEMUNHA, comprometendo-se a parte a entregá-lo à(s) testemunha(s) DIOGO RAMOS. A ausência ensejará multa e condução coercitiva, desde que comprovada a entrega, sob pena de preclusão.

As partes declaram que suas demais testemunhas comparecerão à próxima audiência independentemente de notificação, sob pena de preclusão.

Cientes os presentes. Nada mais.

Apresentada a emenda da inicial (fls. 91/94) e a contestação da ré em que sustentava a incompetência da Justiça do Trabalho (fls. 97/114), o juízo trabalhista concedeu prazo para a parte autora se manifestar (fl. 95), o que foi atendido às fls. 116/118.

Em 28.04.2015, o juízo trabalhista declarou a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 131 e 135), o que foi confirmado pelo TRT (fls. 155/159).

Redistribuído os autos à 13a Vara Federal de São Paulo, foram ratificadas as decisões proferidas no juízo de origem, oportunizando-se às partes acerca de interesse na produção de provas (fl. 164).

A parte autora informou que “pretende produzir provas em audiência de instrução a respeito dos pedidos de intervalo não gozado e equiparação salarial — igualdade de funções, conforme fatos alegados nos itens "5" e "6" (causa de pedir) da petição inicial/emenda”, requerendo seja “designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, com vistas ao regular prosseguimento do feito” (fl. 165).

A ré ratificou “os termos da defesa apresentada e dos documentos e provas a ela acostados”, requerendo “a colheita de depoimento pessoal do autor em audiência de instrução” (fl. 166).

O Juízo a quo concedeu o prazo de 15 dias para as partes arrolar testemunhas (fl. 172):

Sem questões processuais pendentes, declaro o processo saneado.

Em tempo, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme requerido na exordial.

Tendo vista que há questões de fato controvertidas no que tange à alegação de cumprimento de horas extras além da jornada contratada e do não usufruto integral do intervalo intrajornada, defiro os pedidos de produção de prova testemunhal e documental, bem como a oitiva pessoal do autor.

As partes poderão arrolar testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, bem como juntar novos documentos até o término da instrução.

Designo audiência de instrução para o dia 27 de junho de 2017, às 15h00, na sede deste Juízo.

Intimem-se.

Publicado o despacho no Diário Eletrônico da Justiça em 06.04.2017, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente (fl. 172v), foi certificado em 29.05.2017 o decurso do prazo para as partes se manifestarem acerca do despacho de fl. 172 (fl. 173).

Por ocasião da audiência de instrução, o juiz indeferiu a oitiva da testemunha Diogo Ramos e do preposto da ré, nos seguintes termos (fl. 179):

A advogada do autor requereu a oitiva da testemunha Diogo Ramos e do preposto da ré. Pelo MM Juiz Foi ditoque: "Tendo em vista a discordância da ré, indefiro a oitiva da testemunha trazida pelo autor à audiência e o depoimento pessoal do preposto da ré, uma vez que, devidamente intimado do despacho de fls. 164, o autor requereu apenas genericamente a produção de provas em audiência, deixando de arrolar as testemunhas no prazo legal, bem como de requerer a intimação do preposto da ré para prestar depoimento pessoal, restando caracterizada a preclusão. Encerrada a instrução, manifestem-se as partes em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora, seguida da ré. Após, voltem-me os autos conclusos."

A parte autora apresentou alegações finais, reiterando os protestos pelo indeferimento da oitiva da testemunha presente na audiência de instrução e do depoimento pessoal do preposto (fls. 184/187), reiterando os protestos em sede do recurso de apelação.

Ao contrário do sustentado pela parte autora, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa.

De início, verifico que o juízo federal ratificou apenas a decisões proferidas pelo juízo do trabalho.

Compulsando os autos, verifica-se que o termo de audiência da vara trabalhista de fl. 48 havia servido como mandado de intimação da testemunha Diogo Ramos, a qual não se realizou por conta da declinação da competência para a Justiça Estadual.

Contudo, não há como se extrair conteúdo decisório passível de ratificação em relação a essa testemunha, que sequer foi formalmente arrolada.

Destarte, o processo trabalhista difere do processo civil, especialmente em relação à audiência, sendo que na audiência una trabalhista, tanto o reclamante quanto o reclamado devem levar suas testemunhas (art. 825 CLT); ao passo que no processo civil, requerida a produção de prova testemunhal, o juiz concede o prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas, com sua respectiva qualificação, cabendo ao advogado apresentar em juízo cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 357, §4o, 450, 455 do CPC).

Ademais, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para arrolar testemunhas, deixando de cumprir a determinação do juízo federal, operando-se assim, o fenômeno da preclusão, não podendo a parte se valer, agora, da apelação para rediscutir a matéria preclusa, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil/73 (artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil/2015).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INDEFERIMENTO DA PERÍCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO - QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO.

...

3. Nos termos do art. 473 do CPC, encontra-se preclusa matéria já definitivamente julgada, não cabendo ao Tribunal nova apreciação em sede de apelação.

4. A apelação só devolve ao Tribunal as questões impugnadas pelas partes, as apreciadas de ofício (questão de ordem) e aquelas suscitadas e não examinadas (art. 515 do CPC).

5. Questão anterior a sentença que não envolve matéria de ordem pública e já definitivamente julgada não se enquadra entre as devolvidas ao Tribunal por julgamento de apelação (art. 516 do CPC).

Recurso especial provido.

(RESP 201000654002, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/06/2010)

Dessa forma, não conheço da preliminar de nulidade arguida.

Do julgamento extra petita

Consoante se extrai dos termos da exordial (fls. 3/8 e 91/94), em 31.11.2007, o autor celebrou com a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A contrato individual de trabalho por tempo determinado, nos termos das disposições constantes da Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso IX, na Lei Federal 8.745/1993, caput do art. 3°, artigo 6°, inciso II do artigo 7°, artigo 9° e artigo 12, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Medida Provisória 398/2007e no Decreto Presidencial n. 6.246/2007, para exercer as funções de "CINEGRAFISTA"; tendo sido designado para o cargo de "JORNALISTA - REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO" em 01.11.2008, sendo dispensado em 30.06.2012.

O autor ajuizou a presente ação postulando os seguintes pedidos:

a) reconhecimento da nulidade da cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato de trabalho, que estabelecia a pré-contratação de duas horas extras, ao argumento que a contratação de horas suplementares quando da admissão do trabalhador jornalista é ILEGAL, pois visa-descaracterizar a natureza extraordinária da prorrogação da jornada normal, em afronta ao art. 304 da CLT e em analogia à Súmula 199 do TST

b) reconhecimento de que o valor ajustado a esse título remunera apenas da jornada legal de 5 horas diárias ou 30 semanais;

c) reconhecimento do direito de receber pelas horas extras excedentes além da quinta hora diária, durante todo o pacto laboral, com reflexos nas férias, adicional de 1/3, 13o salários, FGTS e nos descansos semanais remunerados (domingos e feriados)

d) reconhecimento de uma hora extra diária, durante todo o pacto laboral, em razão da não concessão integral do intervalo intrajornada, com reflexos nas férias, adicional de 1/3, 13o salários, FGTS e nos descansos semanais remunerados (domingos e feriados);

e) pagamento das diferenças salariais mensais decorrentes da equiparação salarial com NILTON DE MARTINS, admitido em 08.04.2008 para executar as mesmas atribuições do autor, no mesmo cargo, no mesmo local e subordinados à mesma chefia, nos termos do art. 461 e parágrafos da CLT, e artigo 7o, VI, da CF, com integração das diferenças salariais para fins de apuração das horas extras, bem como, para reflexos nas férias, adicional de 1/3, 13o salários, aviso prévio e depósitos de FGTS.

A EBC sustenta a preliminar de incompetência da Justiça trabalhista, prescrição quinquenal, o descabimento da equiparação salarial, dada a ausência da demonstração dos requisitos para tanto e pelo fato de que o paradigma tinha maior qualificação e outra função; aduziu que efetuou o pagamento de todas as horas extras trabalhadas além da 7a (sétima) hora diária. Ponderou que não houve pré-contratação de horas extras, mas extensão da jornada de trabalho na forma do artigo 304 da Consolidação das Leis do Trabalho. Acrescentou que a convenção coletiva apontada não a vincula. Aduziu, ainda, que não há prova da ausência do gozo do intervalo intrajornada, até porque não deu nenhuma determinação neste sentido.

O Juízo a quo reconheceu a prescrição quinquenal e declarou a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, por não ter verificado que o contrato de trabalho tinha finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, conforme determina o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007, mas sim de execução de serviço permanente atinente à função de repórter cinematográfico. Confira-se:

Do mérito propriamente dito.

O princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, visa, a um só tempo, assegurar que todos os cidadãos tenham a possibilidade de ocuparem cargos públicos e empregos públicos, bem como garantir que a Administração Pública, com critérios objetivos (provas e títulos), selecione os mais qualificados para tais funções.

Tal princípio constitucional, ao menos após 10 (dez) anos da Constituição Federal de 1988, tornou-se de conhecimento público na sociedade brasileira, sobretudo dentre os profissionais do setor de comunicação social, não havendo que se falar, portanto, em boa-fé daquele que ocupa cargo público ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos nas hipóteses em que aquele seja obrigatório.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é uma exceção a tal regra que permite o acesso a cargos públicos e empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público, prevendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Analisando o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 658026/MG, com repercussão geral, explicitou os requisitos necessários para tal contratação ser válida, nos seguintes termos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

E, com base em tal exceção, foi editada a Medida Provisória n. 398, de 10 de outubro de 2007, autorizando a criação da Empresa Brasil de Comunicação - EBC pelo Poder Executivo (artigo 5o), prevendo que tal empresa pública absorveria os empregados da Radiobrás (artigo 22, 1o) e facultando, para fins de implantação, a contratação de pessoal técnico e administrativo pelo prazo de até 36 (trinta e seis) meses contados de sua criação, imprescindível ao funcionamento inicial (artigo 22, 1o, 3o e 4o), com ressalva no sentido de que, para o quadro permanente, deveria ser efetuado concurso público (artigo 22, caput).

Assim sendo, verifica-se que o contrato de trabalho temporário celebrado entre as partes em 30 de novembro de 2007, por violar o princípio constitucional do concurso público, é nulo de pleno direito (artigo 37, 2o, da Constituição Federal), isto porque o autor não foi contratado para fins de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação - EBC (única hipótese prevista na Medida Provisória n. 398, de 10 de outubro de 2007), mas para a execução de serviço permanente atinente à função de repórter cinematográfico (fls. 17/20 e fls. 28).

Ou melhor, as expressões "para fins de implantação" e "imprescindível ao funcionamento inicial da EBC", constante no artigo 22, 3o, da Medida Provisória n. 398, de 10 de outubro de 2007, abrangem apenas as contratações necessárias para a estruturação da empresa pública federal recém criada, inclusive para que fosse efetuado concurso de provas ou de provas e títulos para a contratação de repórter cinematográfico para o quadro permanente, se o quadro proveniente da Radiobrás não fosse suficiente.

A Medida Provisória n. 398, de 10 de outubro de 2007, foi convertida na Lei n. 11.652, de 7 de abril de 2008, sem previsão de outra hipótese legal de contratação temporária, sendo certo que o artigo 22, 6o, deste último diploma legal - que não constava naquele - apenas explicitou a forma de contratação e limitou o número de contratados, na medida em que faz expressa referência ao artigo 22, 3o e 4o, onde se encontram os requisitos "para fins de implantação" e "imprescindível ao funcionamento inicial da EBC".

Em outras palavras, ainda que, por necessidade indispensável e excepcional, seja possível a contratação temporária sem concurso público para serviços públicos essenciais (o que não parece ser a hipótese), tal somente pode ser feito após específica autorização legal neste sentido (que não existe para o caso em questão) e pelo prazo necessário para a realização do concurso (e nunca pelo prazo inicial de 35 meses - fls. 17/21).

Tal nulidade fica ainda mais evidenciada pelas prorrogações contratuais que se seguiram por quase 5 (cinco) anos até 30 de junho de 2012, todas efetuadas com violação do princípio do concurso público explicitado no artigo 22, 1o, da Lei n. 11.652, de 7 de abril de 2008 (fls. 29 e fls. 30).

Por oportuno, consigno que a Medida Provisória n. 493, de 2 de julho de 2010, convertida na Lei n. 12.337, de 12 de novembro de 2010, citada nos atos de prorrogações contratuais, também não criaram novas hipóteses legais, na medida que, com duvidosa constitucionalidade, apenas autorizam as prorrogações contratuais efetuadas nos termos do artigo 22, 3o, 4o, 5o e 6o, da Lei n. 11.652, de 7 de abril de 2008, ou melhor, "para fins de implantação" e "imprescindível ao funcionamento inicial da EBC".

Dito isto, verifico que a solução da demanda, diante da nulidade contratual, deve dar-se com base no princípio do enriquecimento sem causa, sem o reconhecimento de qualquer direito trabalhista àquele que, por longos anos, ciente da ilicitude, desempenhou função permanente na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, devendo ser-lhe pago apenas o valor normal das horas trabalhadas e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990.

Ou melhor, em hipóteses desta ordem, não há que se falar em equiparação salarial, pré-contratação ilícita de horas extras, adicional de horas extras, descanso semanal remunerado, férias, terço constitucional de férias, décimos terceiros salários e aviso prévio, os quais foram pleiteados na petição inicial.

Neste sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, decidido com repercussão geral:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765.320/RG, Tribunal Pleno, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 15.09.2016).

Portanto, o autor tem direito apenas ao salário mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela jornada de trabalho de 7 (sete) horas diárias e 42 (quarenta e duas) semanais (fruto da autonomia da vontade de ambas as partes e estabelecida em harmonia com o mercado), reajustado ao longo do tempo, devido apenas nos meses em que este efetivamente prestou serviços à ré, acrescido do percentual alusivo ao FGTS e do valor-hora normal para as horas excedentes (sem o adicional).

No mais, verifico que, após a juntada da maior parte das folhas de frequências alusivas ao período de 24 de abril de 2009 a 30 de junho de 2012 (período não prescrito - conforme apenso), o autor não comprovou por meio de simples planilha que ficou sem receber parte das horas excedentes à 7a (sétima) hora diária pelo valor-hora normal, na medida em que aquelas apresentadas apenas contêm cálculos alusivos às importâncias monetárias que seriam devidas com o adicional (fls. 119/130).

Ademais, observo que, na petição inicial, o autor aponta, de forma genérica, que não recebeu apenas parte das horas excedentes à 7a (sétima) hora diária (reconhecendo, portanto, que recebeu parte delas), ponderando que trabalhou das 7h00 às 17h00, de 2a a 6a feira, bem como por 2 (dois) sábados e 2 (dois) domingos por mês, pela mesma jornada diária, nos termos do cartão de ponto que seria juntado; entretanto, as folhas de frequência juntadas com a contestação revelam que as entradas às 7h00 com saídas às 17h00 (com 3 "horas extras" diárias) são exceções.

Da mesma forma, o autor não se desincumbiu do ônus processual de comprovar que ficou sem realizar intervalo intrajornada de 1 (uma) hora nos dias em que cumpriu jornada de 7 (sete) horas diárias, sendo certo que não foi produzida qualquer prova neste sentido. Como se não bastasse, consigno, ainda, que, após a declaração da nulidade do contrato, a empresa pública somente poderia ser condenada a pagar valor-hora normal excedente com compensação de todos os direitos trabalhistas que foram pagos de forma indevida (adicional de hora extra, descanso semanal remunerado, gratificação natalina, férias, terço constitucional de férias, férias indenizadas, aviso prévio etc.), sendo certo que tudo indica que o saldo seria favorável à empresa pública federal.

Impõe-se, pois, a rejeição de todos os pedidos.

Sustenta a parte autora a ocorrência da preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra-petita, ao declarar de ofício a nulidade do contrato de trabalho mantido com ente público, por afronta ao princípio constitucional do concurso público, sem que nenhuma das partes houvesse suscitado tal questão.

Da análise atenta da petição inicial, verifico que a parte autora formulou o pedido de nulidade de uma das cláusulas contratuais, por violação a dispositivo legal que veda a pré-contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador, com o consequente pagamento de horas extras decorrente da nulidade da clausula, bem como postulou o pagamento relativo ao intervalo intrajornada e da diferença da remuneração decorrente da equiparação salarial com empregado paradigma.

Bem se vê, portanto, que não houve pedido do autor para o reconhecimento da nulidade de todo o contrato de trabalho por descumprimento da finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, consoante prevê o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007.

O provimento impugnado, portanto, fundamenta-se em causa de pedir diversa daquela delimitada na exordial.

Como é cediço, é o autor, ao deduzir a pretensão em juízo através da petição inicial, quem fixa os limites da lide. O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, sendo dever do magistrado apreciar as questões que lhe são postas nos autos. Assim, ao proferir sentença a favor da parte autora, acolhendo pedido não formulado ou fundando-se em causa de pedir diversa daquela delimitada na exordial, configurado está o julgamento extra petita, a ensejar a nulidade da sentença.

Nesse sentido anota Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 40a ed., pág. 556, in verbis:

"A sentença 'extra petita' é nula, porque decide causa diferente da que foi posta em juízo (ex.: a sentença 'de natureza diversa da pedida' ou que condena em 'objeto diverso' do que fora demandado). O tribunal deve anulá-la (RSTJ 79/100, RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP 6/236, em. 185".

"O pedido, expresso na inicial ou extraído de seus termos por interpretação lógico-sistemática, limita o âmbito da sentença. Fundando-se a inicial na anulação de um documento, com base em dolo essencial, não se permite avançar além desses exatos contornos da demanda para declarar nulidade de outro documento, para o qual não concorreram nem a causa de pedir, nem o pedido (RSJT 146/404)."

Assim, o que se extrai dos autos é que a sentença é extrapetita, vez que julgou o pedido improcedente, reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho, com base em fundamento não invocado como causa do pedido, impondo-se, por conseguinte, a declaração de nulidade.

Também nesse sentido situa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. PESSOA NATURAL. PRÁTICA DE ATO. DEFESA DE INTERESSE PESSOAL. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Configura-se o julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém com base em fundamento não invocado como causa do pedido. 2. Constatado que o julgamento deu-se fora dos limites traçados pela parte, fica ele sujeito à declaração de nulidade. 3. Pessoa jurídica não pode ser responsabilizada por indenizar ato praticado por sócio em questão que afeta unicamente interesses privados. 4. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.

(STJ, 4a Turma, REsp 736996/RJ, Rel.Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/06/2009) - g.n.

PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO. 1. Tendo o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, analisado matéria distinta da versada nos autos, configura-se o julgamento "extra petita". 2. Hipótese em que a discussão dos autos diz respeito à correção das contas de FGTS e o Tribunal a quo analisou a correção dos cruzados novos bloqueados em poupança pelo Plano Real. 3. Recurso especial provido, para anular o acórdão recorrido.

(STJ, REsp 200601670010, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 04/11/2008)

Assim, verifico que a matéria abordada na sentença recorrida não guarda correspondência com o pleito inicial, restando caracterizado, portanto, o julgamento extra petita, sendo necessária a anulação da decisão do Juízo a quo e o retorno dos autos à Vara de origem para que seja proferida nova decisão.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSO CIVIL - FGTS - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE.

1. O juiz, ao dirimir a lide, deverá se ater aos limites impostos pelo pedido formulado na inicial, consoante o disposto nos arts. 128 e 460 do CPC.

2. Não existindo correspondência entre o pedido do autor e o teor da sentença, o julgamento é extra petita, impondo-se o reconhecimento da nulidade.

3. Reconhecimento ex officio da nulidade da sentença. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, AC 200761080060051, 1a Turma, Relatora Desa Federal Vesna Kolmar, DJ 19/01/2009, p. 382)

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO PARA COMPELIR O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL A EXPEDIR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO - SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO QUE CONSTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA IMPETRANTE PERANTE A AUTARQUIA FEDERAL E AINDA OS PROCESSOS AJUIZADOS E A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE DO JULGADO - APELO E REMESSA OFICIAL PREJUDICADOS.

1. Em face de o Estado-Juiz encontrar-se adstrito ao pedido formulado pelo autor, há que ser anulado o provimento jurisdicional que venha a decidir matéria não cogitada, sequer como pleito subsidiário, na pretensão exordial assim violando o art. 460 do CPC.

2. Sentença anulada. Apelo e remessa oficial prejudicados.

(TRF 3a Região, AMS 200261000213303, 1a Turma, Relator Des. Federal Johonsom Di Salvo, DJ 30/03/2009, p. 230)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1o. APLICABILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. A sentença extra petita não aprecia a pretensão inicial concretamente deduzida. A Jurisprudência é no sentido de que, nesse caso, ocorre nulidade insanável, cumprindo ser anulado o provimento jurisdicional de primeiro grau, para que outro seja editado, esgotando o órgão jurisdicional sua função de decidir entre o acolhimento ou a rejeição da demanda. 2. A sentença apelada julgou procedente o pedido para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF a corrigir o saldo da conta de FGTS do autor pelo IPC nos meses de 01.89 (42,72%) e 04.90 (44,80%), com dedução dos percentuais utilizados pela Caixa Econômica Federal - CEF (fls. 178/183). No entanto, o pedido deduzido objetiva a correção monetária do saldo gerado pela condenação originária de outra demanda judicial, na qual se discutia a incidência progressiva dos juros remuneratórios da conta vinculada ao FGTS (fl. 4). 3. A sentença apreciou pedido diverso do pleiteado, visto que condenou a ré a corrigir o saldo da conta, mas a causa de pedir refere-se à correção do saldo decorrente da diferença na aplicação dos juros progressivos, que foi objeto de outra ação judicial. Dessa forma, a sentença é nula, bem como a decisão monocrática agravada. 4. Verifico que a causa não está em termos para imediato julgamento, tendo em vista que há necessidade da análise de como foi efetivada a incidência dos juros progressivos. 5. Agravo legal parcialmente provido.

(AC 00085974820094036102, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2012)

Reconheço, desse modo, que o julgamento proferido em primeiro grau de jurisdição é extra petita, uma vez que a matéria abordada na sentença recorrida não guarda plena correspondência com o pleito inicial, razão pela qual, em vista da aplicação do princípio da vinculação da sentença ao pedido da parte (artigos 2o, 141 e 492, do Código de Processo Civil de 2015), impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença em exame.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e dou provimento à apelação do autor para anular asentença, por estar caracterizado o julgamento extra petita, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida, dentro dos limites estabelecidos na petição inicial.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO INVOCADO COMO CAUSA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de São Paulo - SP que rejeitou os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Condenado o autor no pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.

2. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitada. De início, verifico que o juízo federal ratificou apenas a decisões proferidas pelo juízo do trabalho. Compulsando os autos, verifica-se que o termo de audiência da vara trabalhista havia servido como mandado de intimação da testemunha Diogo Ramos, a qual não se realizou por conta da declinação da competência para a Justiça Estadual. Contudo, não há como se extrair conteúdo decisório passível de ratificação em relação a essa testemunha, que sequer foi formalmente arrolada. Destarte, o processo trabalhista difere do processo civil, especialmente em relação à audiência, sendo que na audiência una trabalhista, tanto o reclamante quanto o reclamado devem levar suas testemunhas (art. 825 CLT); ao passo que no processo civil, requerida a produção de prova testemunhal, o juiz concede o prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas, com sua respectiva qualificação, cabendo ao advogado apresentar em juízo cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 357, §4o, 450, 455 do CPC). Ademais, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para arrolar testemunhas, deixando de cumprir a determinação do juízo federal, operando-se assim, o fenômeno da preclusão, não podendo a parte se valer, agora, da apelação para rediscutir a matéria preclusa, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil/73 (artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil/2015).

3. O Juízo a quo reconheceu a prescrição quinquenal e declarou a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, por não ter verificado que o contrato de trabalho tinha finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, conforme determina o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007, mas sim de execução de serviço permanente atinente à função de repórter cinematográfico.

4. Da análise atenta da petição inicial, verifico que a parte autora formulou o pedido de nulidade de uma das cláusulas contratuais, por violação a dispositivo legal que veda a pré-contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador, com o consequente pagamento de horas extras decorrente da nulidade da clausula, bem como postulou o pagamento relativo ao intervalo intrajornada e da diferença da remuneração decorrente da equiparação salarial com empregado paradigma. Bem se vê, portanto, que não houve pedido do autor para o reconhecimento da nulidade de todo o contrato de trabalho por descumprimento da finalidade de instalação e funcionamento inicial da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, consoante prevê o art. 22, §3o, da Medida Provisória n. 398/2007.

5. O autor, ao deduzir a pretensão em juízo através da petição inicial, fixa os limites da lide. O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, sendo dever do magistrado apreciar as questões que lhe são postas nos autos. Assim, ao proferir sentença a favor da parte autora, acolhendo pedido não formulado ou fundando-se em causa de pedir diversa daquela delimitada na exordial, configurado está o julgamento extra petita, a ensejar a nulidade da sentença.

6. O julgamento proferido em primeiro grau de jurisdição é extra petita, uma vez que a matéria abordada na sentença recorrida não guarda plena correspondência com o pleito inicial, razão pela qual, em vista da aplicação do princípio da vinculação da sentença ao pedido da parte (artigos 2o, 141 e 492, do Código de Processo Civil de 2015), impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença em exame. Precedentes.

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença anulada e determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida, dentro dos limites estabelecidos na exordial. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento à apelação do autor para anular a sentença, por estar caracterizado o julgamento extra petita, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida, dentro dos limites estabelecidos na petição inicial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.